Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705767-31.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL DOS ANJOS LEITE APELADO: VALDOMIRO MACHADO AGUIAR D E S P A C H O Em razão da impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido pelo juízo de origem, intime-se o apelado a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários de todas as suas contas referentes aos 6 (seis) últimos meses, além dos comprovantes de renda atualizados dos últimos 3 (três) meses. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator